Tribunal: TCU
Processo: 008.506/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1708/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumpridos os itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1117/2017-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e determinar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 032.705/2014-0 (Representação), de acordo com os pareceres da SecexSaude (peças 35-36): 1. Processo TC- Processo 008.506/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.